Tribunal: TJMT
Processo: 1012912-29.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012912-29.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Abolitio Criminis, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CHARLES ALESSANDRO VIEIRA TENORIO - CPF: 014.222.301-80 (IMPETRANTE), CHARLES ALESSANDRO VIEIRA TENORIO - CPF: 014.222.301-80 (ADVOGADO), EDNEY PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 072.106.581-30 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 017.678.681-38 (VÍTIMA), LETICIA GOMES DA SILVA - CPF: 019.811.331-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–

ROUBO MAJORADO

–

PRISÃO
EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
D
A DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS
INDICIÁRIOS

S
UFICIENTES PARA DEMONSTRAR

A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA

GRAVIDADE CONCRETA

DO
S

DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S

PELO PACIENTE
, BEM COMO
EM RAZÃO DA
SUA REITERAÇÃO DELITIVA

–

PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. PEDIDOS JULGADOS

IMPROCEDENTES,

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2
. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante
da sua reiteração delitiva e
da gravidade concreta do
s
crime
s
,
supostamente, perpetrado
s
por ele,

atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do
seu
decreto preventivo,
porquanto
presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
qual
seja: a garantia da ordem pública(
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)
.

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem
de habeas corpus denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Charles Alessandro Vieira Tenório em favor de
Edney Pereira de Andrade
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24 de maio de 2023 e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
1005203-28.2023.8.11.0004
, acusado da prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, com subtração de veículo automotor transportado para outro estado da Federação, capitulado no art. 157, § 2º, II, IV e V, c/c § 2º-A, I, do Código Penal.

O impetrante sustenta que o paciente “
foi coagido pela polícia civil a confessar autoria na indicação da casa, mas
o mesmo
não participou do crime e não cometeu violência ou ameaça às vítimas. (Confessou coagido, com medo de morrer nas mãos dos policiais)
”.

Assevera que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva da paciente em decisão desfundamentada, eis que
se reportou somente à gravidade abstrata do
s
delito
s
; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque, apesar de ele responder a outros processos criminais, “
nenhum se refere à natureza do crime pelo está sendo acusado
”.

Aduz que
o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, como

residência fixa, ocupação

lícita e filho menor dependente
, que o credenciam a responder ao processo em liberdade
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
119773977
.
Facultada a prestação de
informações, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
120821486
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justi
ça, forte no parecer
constante
no
ID
122154965
, o
pinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à negativa de autoria,
ao argumento de que
o paciente
foi coagido a confessar na fase extrajudicial
,
sabe-se que essa
assertiva
não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência
do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência,
as

teses
visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao agente não podem ser objeto de análise nesta via, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que
é incompatível com esta ação.

A
liás, em
relação à temática,

a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou
o
seu entendimento em relação à temática,
nos seguintes termos
:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por conseguinte,
o envolvimento ou não do

paciente no

delito imputado

à sua pessoa

é

matéria

cuja

análise

é

reservada

à

ação

penal,

bastando,
pois,

para

justificar

a

sua

prisão

cautelar,

que

haja
, além da prova da materialidade, os

indícios de autoria
,

os quais
,

aliás,

estão

demonstrados
nestes autos
,

visto que

ele
foi reconhecido
pelos policiais que atenderam a ocorrência por intermédio das imagens das câmeras de segurança e, quando foi interrogado formalmente perante a autoridade policial, confessou a sua participação no crime
.

Nesse
contexto,
é forçoso concluir que
existem indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente,
de modo
que as alegações de fragilidade dos elementos investigativos colhidos pela autoridade policial
, assim
como a
coação realizada pelos policiais
, devem ser
discutidas

nos autos da ação penal
.

No
utro viés, no
que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores
a prolação do
referido édito judicial,
tal como preconiza o
art. 3
12 do Código de Processo Penal,
impõe-se
registrar que essas teses, igualmente,
não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau
levou em consideração
para firmar o seu convencimento a necessidade de ser
garanti
da

a
ordem pública,

por conta da
gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo
favorecido
;
assim como
a
sua reiteração delitiva.

A propósito,
e
is as razões adotadas pela
autoridade judiciária da primeira instância
para
decret
ar
a prisão preventiva do paciente
:

[...]

Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado pela Autoridade Policial em desfavor de
EDNEY PEREIRA DE ANDRADE
, pelo delito de roubo majorado mediante concurso de pessoas, restrição de liberdade e uso de arma de fogo com subtração de veículo automotor transportado para outro estado tipificado nos art. Art. 157 - § 2º, incisos II, IV e V,
c.
c
art. 157 - § 2º-A – I, todos do Código Penal.

Instado a se manifestar, a representante ministerial pugnou pela homologação do flagrante e decretação da prisão preventiva do custodiado. Por sua vez, a defesa pugnou pelo relaxamento da prisão, ante a ausência de estado de flagrante. Subsidiariamente, pugnou pela nulidade do acesso ao celular do custodiado e pela concessão de sua liberdade, ante a sua menor participação no delito, com a colocação de monitoramento eletrônico.

É o relato. Decido.

De início, analisando o auto de prisão em flagrante e diante da realização do presente ato, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção.

Em que pese a alegação da defesa de que o custodiado não se encontrava em flagrante de delito, da análise do auto de prisão em flagrante, consta-se que, após as vítimas serem colocadas em liberdade pelos demais agentes do fato, elas entraram em contato com a polícia, a qual de imediato empreendeu diligências, as quais culminaram com a prisão em flagrante do custodiado, não havendo que se falar em ausência de flagrante, cumprindo assim o que determina o art. 302 do Código de Processo Penal.

Assim, refuto o argumento trazido pela defesa e homologo o auto de prisão em flagrante.

Passo então a análise da manutenção ou não da prisão do custodiado.

O artigo 313 do Código de Processo Penal traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do artigo 312 do mesmo códex, os quais
passo
a apreciar.

Verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, pois o crime supostamente cometido pelos comparsas do
flagranteado
detém pena superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nas investigações perpetradas pela Autoridade Policial no caderno informativo, notadamente diante das declarações das vítimas, bem como dos policiais realizadores da prisão em flagrante e responsáveis pela investigação.

Ressai dos autos, que o
flagranteado
indicou a casa e os outros agentes invadiram a residência das vítimas, utilizando de arma de fogo, tendo rendido as vítimas no interior da residência, oportunidade em que as vítimas foram amarradas.

A vítima
RENATO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
ao ser ouvida perante a autoridade policial declarou:

“(...) Que nada data de hoje o declarante acordou por volta das 5:00 h da manhã, deu comida para as galinhas e depois voltou para cama e ficou assistindo o jornal; QUE, em seguida escutou sua esposa dar um grito e quando se levantou já apareceu um assaltante com arma em punho e mandou o declarante se deitar no chão e seguida entrou outro rapaz junto e amarraram os pés e as mãos do declarante ainda deitado; QUE, o que lhe abordou estava com uma camisa amarrada no rosto e o outro quando entrou o declarante já estava deitado e não deu para enxergar o rosto; QUE, depois amarrou sua esposa do seu lado e um ficou vasculhando a casa enquanto dois ficaram no quarto e diziam que estavam querendo saber onde estava o ouro; QUE, perguntado se tem joias, o declarante disse que sua esposa só tem uma pulseira e corrente de ouro; QUE, em todo tempo eles ficavam falando “que sabiam que era a gente” e que tinham passado em frente sua casa uns quinze dias atrás e tinham visto bebendo na porta da casa”; QUE, o tempo todo procurando uma
jóias
e uma bolsa preta e diziam que tinha uma mulher de nome CREUZA devia para eles e vendia joias e que sua esposa era essa CREUZA; QUE, o declarante falava que não tinha nenhuma CREUZA; QUE, também “cadê a piscina”, pois na casa do declarante não tem piscina; QUE, depois de vasculharem a casa inteira eles levaram duas televisões
smart
tv, um aparelho celular marca SAMSUNG, um receptor de tv de assinatura BTTV, uma corrente e uma pulseira de ouro que estavam com sua esposa, também levaram um tênis do declarante e sua esposa no quarto e foram embora levando seu veículo HB20 cinza escuro ano 2018; QUE, sua esposa se soltou e conseguiu depois soltar o declarante; QUE, os perfumes devem custar por volta de R$ 500,00 (quinhentos reais); cada tv vale por volta de R$ 3.000,00 (três mil reais); o tênis comprou por R$ 400,00 (quatrocentos reais); receptor o declarante pagou R$ 900,00 (novecentos reais); o aparelho celular deve custar hoje em dia 2.000,00 (dois mil reais); QUE, sobre os assaltantes não deu para ver nenhuma tatuagem ; QUE, o que lhe abordou era magro pois deu para perceber o peso dele quando colocou o joelho em cima de suas costa para amarra-lo e todos falavam muitas gírias; QUE, devido a posição em que estava só consegue se lembrar disso referente as características dos suspeitos; QUE, o que lhe abordou estava usando um revolver e aprecia ser calibre 32(...)”.

No mesmo sentido as declarações da também vítima
LETICIA GOMES DA SILVA

ao ser ouvida perante autoridade policial.

Os relatos das vítimas são corroborados pelas
declarações do Policial Militar
CARLOS AUGUSTO VIEIRA BOHRER
:

“(...) QUE o depoente é policial Civil Lotado na Cidade de General Carneiro; QUE, na data de hoje estando de plantão sendo por volta de 08:10 h recebeu o telefona de familiares da vítima dizendo que a casa do senhor RENATO havia assaltada e feito ele de refém e que os suspeitos haviam fugido com o veículo da vítima, largando eles amarrados em sua residência; QUE, de imediato o depoente comunicou a Polícia Militar para dar apoio a referida ocorrência dirigindo-se imediatamente à residência da vítima; QUE, ao chegar no local constatou que a vítima já tinha conseguido se soltar ele e sua esposa e narrou a dinâmica dos fatos; QUE, em seguida foi comunicado à Autoridade Policial e acionado a Perícia Criminalística; QUE, as primeiras providências de investigação foram verificar se havia câmeras de vigilância próximo ao local dos fatos; QUE, foi descoberto que existe câmera na rua de baixo na Empresa General Info, mas não foi possível coletar nenhuma imagem; QUE, no Mercado São José foi possível obter imagens de três pessoas transitando em direção a residência da vítima; QUE, na ocasião foi identificado na imagem apenas uma pessoa que trata-se da pessoa de EDNEY PEREIRA DE ANDRADE em companhia de mais dois elementos até esse momento não identificado cujas as características físicas se assemelham a narrada pelas vítimas, sendo uma pessoa branca uma morena ambos magros; QUE, após identificado um dos possíveis suspeitos foi feito pesquisa via Geia/
Vinculun
dando conta que tal pessoa havia saído
recentemente
da Cadeia Pública; QUE, foram feitas diligências pela cidade na tentativa de encontrar EDNEY ; QUE, após o almoço em companhia de policiais de Barra do Garças conseguiu localizar EDNEY na casa de sua genitora no bairro Blairo Maggi nº 44; QUE, solicitaram o mesmo para acompanhar até a Delegacia para
exclareciemnto
das investigações; QUE, na Delegacia foi apresentado a filmagem dele junto de outras duas pessoas andando próximo à residência da
vitima
para que ele informasse se conhecia tais pessoas que estava com ele na imagem e onde pudessem ser encontradas; QUE, de imediato EDNEY disse que havia sido abordado por essas pessoas que lhe pediram droga e que indicasse a casa de CLEIDE BELO; QUE, EDNEY disse que não conhece essas pessoas e nem onde podem ser encontradas; QUE, EDNEY PEREIRA ANDRADE permitiu acesso ao celular inclusive fornecendo a senha de desbloqueio de tela e foi verificado que ele havia conversado com três pessoas sobre os fatos; QUE, a primeira pessoa foi a namorada que ligou próximo ao horário que ele alega que havia indicado a casa e que inclusive que ela havia implorado para que não fizesse isso pois havia saído recentemente da cadeia, sendo que ele confirmou que havia indicado a casa e iria ganhar dez mil reais pela indicação, porém não informou como iria receber esse dinheiro; QUE, conversou ainda com a pessoa vulgo "NEGUEBA", mandando
mensagem
com a foto do veículo, com duas mensagens apagadas e resposta do NEGUEBA dizendo que se eles não estivessem de máscara teriam sido reconhecidos e o outro com a pessoa de VINICIUS, vulgo "CRÂNIO", no qual ele enviou também foto do veículo e uma mensagem "ninguém pode saber estamos envolvido"; QUE, o depoente confrontou as conversas, sendo que EDNEY confirmou a veracidade das informações na medida que sua participação foi tão somente indicar a casa na qual iria receber dez mil reais; Contudo se nega a fornecer informações sobre as demais pessoas diz não conhecer e nem saber o possível paradeiro, bem como não soube informar como iria receber os dez mil reais pela indicação (...)”.

E declarações do Policial Civil
FIRMINO MORAIS DA SILVA JUNIOR
:

“(...) QUE nesta data em apoio a Delegacia de General Carneiro se deslocou para aquela cidade juntamente com a equipe da DERF, onde ao chegar na Delegacia, acompanhamos o IPC CARLOS AUGUSTO VIEIRA BOHER, que já havia levantado informações
preeliminares
e deslocaram-se para a casa do suspeito EDINEY PEREIRA DE ANDRADE, e posteriormente o mesmo foi conduzido até a Delegacia para prestar esclarecimentos, que primeiramente negou os fatos; QUE porém ao ser mostrado pelos investigadores o vídeo em que o suspeito aparece em companhia de outros dois indivíduos passando pelas proximidades da residência da vítima, o mesmo de pronto passou a relatar sua participação no roubo, sendo o responsável por "indicar a residência onde deveria acontecer o roubo"; QUE o mesmo não quis informar quem seria os seus comparsas ou para quem levantou as informações, aduzindo que iria receber o valor de R$: 10.000,00 (dez mil reais) pelo "serviço"; QUE durante seu depoimento franqueou acesso ao seu aparelho celular, onde se confirmou através de uma conversa do mesmo com sua namorada que os fatos seriam parcialmente verdadeiros; QUE porém EDNEY não colaborou de forma efetiva com as investigações, tendo apenas assumido o fato devido as imagens que lhe foram mostradas (...)”.

O
flagranteado
ao ser ouvido perante autoridade policial confessou o envolvimento no delito praticado:

“(...) QUE, em parte, é verdadeira a imputação que está sendo feita, pois colaborou para indicar a casa da vítima aos autores do roubo; QUE, perguntado se na noite do dia 23/05/2023 saiu de casa, o interrogando disse que sim e que foi para casa de seu pai por volta das 20:00h da noite, sendo que foi sozinho e ficou até as 23:30h; QUE, perguntado se após esse horário encontrou com alguém, o interrogando disse que encontrou dois rapazes descendo a rua sendo que um era branco com tatuagem no braço esquerdo pelo lado de dentro com uma escrita/nome, sendo que outro moreno, alto, cabelo cheio, de camiseta de frio de cor branca; QUE, perguntado se os conhece, o declarante disse que não conhece; QUE, perguntado como foi a abordagem o interrogando respondeu que perguntaram "onde se tinha maconha"; QUE, o interrogando disse que não sabia, e perguntaram onde tinha lanche e o declarante respondeu que sabia e que era na praça e eles foram acompanhando o interrogando até a praça e o lanche estava fechado; QUE, ao retornarem em seguida perguntaram onde morava a dona CLEIDY, então o interrogando disse que sabia e retornou três quarteirões e meio e apontou onde era a casa, pois conhece a CLEIDY; QUE, nessa hora o interrogando estava próximo do quebra mola uns 200 metros de distância da casa de CLEIDY sendo que a rua estava escura na hora; QUE, esclarece que apontou para a casa de CLEIDY porém não corretamente, porque sabia que eles iriam roubar a casa; QUE, perguntado se respondeu algum tipo de telefonema nesse período entre 23:30 h até as 8:00
hs
de hoje, o interrogando respondeu que não; QUE, não efetuou nenhum tipo de ligação telemática ou convencional; QUE, perguntado se mandou mensagem via
whatsapp
para alguém comentando o fato, o interrogando respondeu que sim, para duas pessoas, um chamado VINÍCIUS vulgo "CRÂNIO" e para o outro vulgo "NEGUEBA"; QUE, em conversa com o "CRÂNIO" o interrogando disse "tomara que o povo não saiba que eu estou envolvido"; QUE, com o NEGUEBA, primeiro o declarante mandou uma foto do
veiculo
roubado que estava correndo nos status de
whatsapp
e em seguida NEGUEBA disse, "os caras são ligeiros" e o interrogando afirmou, "não, os caras estavam de máscara", e o NEGUEBA disse "é se eles não tivessem de máscara seriam reconhecidos" QUE, o interrogando informa ainda que JANAÍNA DE JESUS, sua namorada, mandou mensagem, quando o declarante estava com os dois rapazes mostrando a casa da CLEIDY e na conversa falou para ela que estava subindo mostrando uma casa para uns rapazes; QUE, a namorada perguntou: "pra quê?", então o interrogando respondeu para ela "porque eles tinham oferecido R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o interrogando para mostrar a casa"; QUE, o interrogando disse que os dois rapazes haviam dito: "nós pegando a boa lá nós vamos pagar os dez mil"; QUE, a namorada protestou e implorou ao interrogando que não mexesse mais com esse tipo de coisa, pois o interrogando tinha acabado de sair da cadeia; QUE, o interrogando falou "os caras vão dar dez mil só para eu apontar a casa lá"; QUE, sua namorada falou novamente para não mexer com isso e o interrogando disse que já tinha mostrado e estava indo para a casa; QUE, o interrogando franqueou o acesso ao seu aparelho celular à Polícia Civil, inclusive com a senha padrão da tela de bloqueio, que é um sete invertido; QUE, o interrogando tem ciência de suas garantias constitucionais e mesmo assim espontaneamente franqueia o acesso ao seu aparelho celular, que foi apreendido; QUE, perguntado ao interrogando se é integrante de alguma organização criminosa, respondeu "não";(...)”.

Conforme auto de avaliação indireta n. 2023.16.204943, a res
furtivae
totalizou mais de R$ 69.000,00 (sessenta mil reais).

No tocante ao pedido de nulidade de acesso ao celular do custodiado, este não merece prosperar, uma vez que, ainda que fosse verdade a alegação do custodiado de que foi feita a promessa pelos policiais de sua soltura, caso desse acesso ao celular, está não se trata de coação moral, psicológica ou física, a fim de ensejar a nulidade do acesso. Trata-se apenas de um subterfúgio utilizado pelos policiais, o qual não tem o condão de gerar a nulidade da prova.

Ainda, quanto a alegação de menor participação, pelo que se extrai do auto de prisão em flagrante, o custodiado tinha ciência do que e como seria praticado o delito pelos demais autores, além disso receberia R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela sua participação. Logo, não há como se falar em menor participação, uma vez que, no caso, pelos atos praticados pelo custodiado e por aquilo que iria receber, não há como dizer que sua participação seria pequena, mas sim que ele aderiu aos atos dos demais autores dos fatos, os quais mantiveram as vítimas em cárcere e, ainda, a torturaram.

Assim, comprovada a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade dos agentes evidenciadas pelo modus operandi empregado na consecução do ilícito, presentes os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento do ergástulo as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo, outrossim, que a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

Nesse sentido:

HABEAS

CORPUS
–
ROUBO

MAJORADO
[CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E
CORRUPÇÃO
DE
MENOR
- PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ILEGALIDADE DA PRISÃO SUPERADA - ENTENDIMENTOS DO STJ – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODO DE EXECUÇÃO – JULGADOS DO STJ E TJMT – ATO CONSTRITIVO FUNDAMENTADO - PREDICADOS PESSOAIS - NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA - PREMISSA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO – PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA DELITIVA – DECISÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA. A suposta ilegalidade da prisão em flagrante encontra-se superada pela sua conversão em preventiva, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ,
AgRg
no HC nº 608.468/MG; HC N.U 1023330-94.2021.8.11.0000) A forma de execução do
roubo
à residência, mediante concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e violência acentuada, autoriza a constrição cautelar para garantia ordem pública, conforme jurisprudência do c. STJ e desta Câmara (RHC 108413/MG; TJMT, HC N.U 1005314-58.2022.8.11.0000). Os predicados pessoais não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 122.780/SC).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...]” (HC nº 369.976/MG
).(
N.U 1011405-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022)

Por fim, conforme consulta de antecedentes criminais, verifica-se que o
flagranteado
possui ações penais, inclusive algumas em segredo de justiça, bem como tendo sido recentemente colocado em liberdade.

Conforme enunciado nº 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Incidente de Uniformização de jurisprudência nº 101532/2015 “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Diante disso, restando demonstrado o preenchimento dos requisitos, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, deve ser convertido o em
PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante de
EDNEY PEREIRA DE ANDRADE.

[...]
Desta
ques no original

Verifica-se,
portanto
, do édito judicial acima parcialmente transcrito
, que
a
decretação da
prisão preventiva
do paciente
foi justificada pela autoridade
judiciária acoimada de
coatora em razão do
modus operandi
gravoso
empregado
no roubo
,
pois se trata
de crime premeditado, houve subtração de bens avaliados em dezenas de milhares de reais e as vítimas foram amarradas e mantidas em cárcere privado
,
tudo a indicar a
existência do
periculum
libertatis
autorizador da

prolação do referido édito judicial
,
de modo que
a

liberdade
do favorecido
, neste momento,
configura risco

à

garantia da ordem pública,
pela gravidade
do
s

ilícito
s

sob apuração
.

Mas
não só isso:

consoante
foi
apontado
pelo prolator
decisum
acima parcialmente transcrito, o paciente responde a divers
a
s ações penais
e foi
agraciado com a liberdade
provisória
em uma delas poucos dias antes de ser preso pelo caso em apuração
,
o que
revel
a
não só sua
periculosidade social
como também
a inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir,
motivo pelo qual,
por
tais
circunstâncias, a
prisão preventiva
do paciente deve ser mantida
.

Com efeito, no que diz respeito
à manutenção da prisão preventiva para evitar reiteração delitiva,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, nos seguintes termos:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Sendo a
ssim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da
primeira
instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por

garantia da ordem pública.

Daí por

que, na hipótese, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
uma vez que
as
circunstâncias do delito
, em tese, praticado
pelo paciente
, assim como
o seu histórico criminal
,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Noutro viés, a
d
espeito de
o
impetrante
ter
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo
,
ocupação lícita
e o fato de ser arrimo de família
, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, assim redigido:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Edney Pereira de Andrade
;

por consequência
,
denego

a

ordem

de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023